Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS.
1. Contraditório o acórdão porquanto a redistribuição diz com o ato de redimensionar, isto é, dar um novo enquadramento da questão jurídica, o que obviamente não se compatibiliza com a omissão, que traduz a ausência de enquadramento prévio.
2. Na falta de pedido expresso das partes, o juízo de primeiro grau faz o arbitramento dos honorários advocatícios de ofício e, na omissão, o Tribunal fixa a verba no julgamento do recurso. Também o Tribunal fixa a verba quando redimensiona a sucumbência ao prover o recurso, mesmo sem pedido. Contudo, se o juízo de primeiro grau não se omitir na fixação dos honorários de sucumbência ou não houver o provimento do recurso do vencido, bem assim ausente recurso do interessado acerca do ônus de sucumbência, o Tribunal não reaprecia o arbitramento da verba. Precedente do STJ.
3. Provido o recurso do vencido, a contradição no acórdão da apelação deve ser eliminada para o fim de fixar os honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que, no caso, o valor atribuído à causa é muito baixo.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.